Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713268-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS AGRAVADO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA DE MARCHI e MARCELO RIOS DIAS, na condição de ex-sócios da extinta empresa De Marchi Consultoria e Projetos de Informática Ltda, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação de Sentença n.o 0742331-83.2020.8.07.0001, em que se discute o valor devido a título de comissões e honorários advocatícios. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA por arbitramento ajuizada por RENATA DE MARCHI DIAS e MARCELO RIOS DIAS em face de BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA, para se definir o valor devido à título de comissão decorrente de contrato. A decisão de ID 192604345 nomeou o perito GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS para promover a liquidação do julgado. Laudo pericial apresentado no ID 212423397. Intimadas as partes, o requerido concordou com o laudo apresentado e os autores apresentaram impugnação no ID 215173966. Sustenta, principalmente, que houve a aplicação equivocada de 11% de comissão de licença quando o certo seria a aplicação de 17,5%, bem como aplicou percentuais de desconto de contrato de forma equivocada. Aduz que a porcentagem aplicada sobre os honorários sucumbenciais se encontra incorreta. Apresentou, ainda, quesitos complementares. Intimado, o perito apresentou laudo complementar no ID 218729934 respondendo aos quesitos e repisando o entendimento aplicado no laudo principal. Intimados, o requerido novamente concordou com a conclusão pericial. Os autores apresentaram manifestação no ID 221217887 repisando os argumentos anteriormente deduzidos. DECIDO. A sentença de ID 108302918 julgou improcedente o pedido deduzido, sendo objeto de recurso de apelação pelos autores. O acórdão de ID 182706526 tem o seguinte dispositivo: “CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para condenar a apelada a pagar aos apelantes as comissões decorrentes do contrato celebrados com a OI S.A. no ano de 2016 e dos seus aditivos. O quantum das comissões deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, mediante apresentação dos contratos e aditivos firmados entre BMC e OI S.A. em 2016 e do instrumento de parceria firmado entre DE MARCHI/RENATA e PBTI Soluções/Entercompany. Os valores das comissões a serem liquidados decorrerão do período de 1o/1/2016 até 31/12/2018. Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir das datas de vencimento dos pagamentos das comissões devidas pelo sucesso da contratação, na forma dos arts. 389, 394 e 397 do Código Civil. Em razão da sucumbência recíproca não equivalente (art. 86 do CPC), redistribuo os ônus na proporção de 67% (sessenta e sete por cento) para os apelantes e 33% (trinta e três por cento) para a apelada, sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação que vier a ser calculado em liquidação de sentença.” Grifou-se. Em sede recursal os honorários sucumbenciais foram majorados nos seguintes termos: “MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de BMC, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.” Pois bem. Tenho que sem razão os autores. Durante a apreciação meritória lançada no acórdão de ID 182706526, houve especial destaque às comissões: “3.4. Das comissões decorrentes das atividades de agência (...) No tocante aos valores, os apelantes informam que, quando a BMC vinculou DE MARCHI/RENATA à PBTI, as comissões passaram a ser pagas com base no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) para vendas e 5% (cinco por cento) para manutenção, valores confirmados pelos antigos executivos da PBTI (atas notariais de IDs 32462907 e 32462908). Tais percentuais não coincidem com os previstos no contrato firmado entre DE MARCHI e BMC em 2003 (ID 32462294). Como analisado anteriormente, em caso de divergência entre o contrato firmado entre as partes em 2003 (ID 32462294) e o instrumento de parceria firmado entre DE MARCHI/RENATA e PBTI, prevalece este último por ser mais atual. Assim, em eventual fase de liquidação, caberá aos apelantes apresentar o contrato de parceria celebrado entre DE MARCHI/RENATA e PBTI para o cálculo dos valores da remuneração (art. 510 do CPC). O objeto da liquidação de sentença dependerá de exibição desse contrato de parceria, bem como do inteiro teor dos contratos firmados com a OI. S.A. assumidos pela BMC e seus respectivos aditivos, mediante instrução processual.” Grifou-se Desta forma, diferentemente do sustentado pelos autores, o acórdão foi específico em afastar a porcentagem informada pelos apelantes/autores para que fosse aplicado o percentual previsto em contrato celebrado entre MARCHI/RENATA e PBTI. Inclusive, tal providência foi destacada pelo perito no laudo de ID 212423397 (fls. 24): “c) A apuração dos valores do comissionamento deverá ocorrer mediante a apresentação (i) do Contrato Oi 2016, do 1o Aditivo ao Contrato Oi 2016 e do 2o Aditivo ao Contrato Oi 2016 e (ii) “do instrumento de parceria firmado entre DE MARCHI/RENATA e PBTI. Resposta: Positivo. A apuração dos valores do comissionamento deverá ocorrer mediante a apresentação (i) do Contrato Oi 2016, do 1o Aditivo ao Contrato Oi 2016 e do 2o Aditivo ao Contrato Oi 2016 e (ii) “do instrumento de parceria firmado entre DE MARCHI/RENATA e PBTI.” Em que pese os autores não terem apresentado o contrato apontado entre DE MARCHI/RENATA e PBTI, o requerido o fez no ID 189383080, o qual serviu de parâmetro para o laudo pericial produzido. Da mesma forma, os percentuais de descontos levaram em consideração o contrato apresentado. Assim, não há reparo a se fazer quanto as porcentagens aplicadas no laudo. Quanto aos honorários sucumbenciais. Diferentemente do sustentado pelos autores, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação que vier a ser calculado em liquidação de sentença, na proporção de 67% para os autores e 33% para o requerido, conforme acórdão de ID 182706526. Posteriormente houve a majoração em 5% do valor econômico dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de BMC. Conforme apurado no laudo pericial produzido (ID 212423397 – fls. 36): “vi. Os valores devidos pela BMC à Autora, a título de comissão, perfazem R$ 6.470.105,64 (Seis milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme detalhado nos Apêndices I e II. Comissão – Suporte Técnico 4.249.512,17 Comissão – Licença ou Cessão de uso de Programa 2.220.593,47 Total à título de comissão 6.470.105,64” Continua discorrendo sobre os valores relativos aos honorários periciais” “vii. Os valores, a título de honorários de sucumbência, perfazem R$ 455.171,93 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e noventa e três centavos), para a Autora, e R$ 213.513,49 (Duzentos e treze mil, quinhentos e treze reais e quareta e nove centavos) para a parte Ré. Honorários de sucumbência – 10% 647.010,56 Honorários para a Autora – 67% 433.497,08 +5% do valor econômico anteriormente fixados 21.674,85 Total Honorários para a parte autora 455.171,93 Total Honorários para a parte ré – 33% 213.513,49” Tem-se, assim, que os cálculos apresentados, quanto aos honorários, respeitaram as porcentagens aplicadas nos julgados, não merecendo reparo. Quanto ao memorial de cálculos. Os autores sustentam que o perito não demonstrou na memória de cálculos como calculou os juros, seus percentuais, datas e valores, o que impossibilita a conferência dos cálculos. O laudo de ID 212423397 apresenta em anexo o fator de correção utilizado neste TJDFT e os apêndices I e II trazem os valores lançados nas notas fiscais com data de emissão, base de remuneração, fator de correção TJDFT, atualização e juros de mora. Assim, se mostra possível a conferência dos cálculos apresentados, tanto que os autores apresentaram planilha no ID 215150030 bem semelhante à apresentada pelo perito. DISPOSITIVO Ante o exposto, homologo o laudo de ID 212423397 e o laudo complementar de ID 218729934 para JULGAR LÍQUIDA a condenação em desfavor do requerido no valor de R$ 6.470.105,64 (Seis milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a título de comissão, de R$ 455.171,93 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e noventa e três centavos), referente a honorários de sucumbência para o patrono da parte Autora e R$ 213.513,49 (Duzentos e treze mil, quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos) para o patrono da parte Ré, corrigidos até 25/09/2024. Preclusa esta sentença e após o requerimento expresso da credora, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA". Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois não caracterizada a litigiosidade do requerido, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça (Precedente: Acórdão 1340922, 07398955720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como pelo seu não cabimento em fase de liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Ademais, estes integrarão a fase de cumprimento. Retire-se o sigilo da petição de ID 221217887, diante da ausência de previsão legal. Diante da conclusão dos trabalhos periciais, expeça-se alvará de levantamento eletrônico (transferência) no importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), conta no 1553561772, mais acréscimos legais, para o Banco do Brasil, agência 3883-0, conta poupança (variação 51) 22.432-4, chave PIX 036.611.716-58, pertencente ao perito GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF: 036.611.716-58. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Sobrevieram os Embargos de ID 226681220 e ID 228560780 . Confira-se: ID 226681220 “ID 225193073: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA em face da sentença de ID 223619803. Alega a ocorrência de omissão, visto que deixou de apreciar o pedido de condenação dos exequentes em litigância de má-fé, e de erro material no tocante à alocação dos ônus sucumbenciais. Intimado, a parte embargada apresentou manifestação no ID 226401962. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, o acolhimento deve ser apenas parcial. Quanto aos honorários sucumbenciais. Conforme destacado na sentença, o acórdão de ID 182706526 fixou o percentual em 10% sobre o valor da condenação que vier a ser calculado em liquidação de sentença, na proporção de 67% para os autores e 33% para o requerido. Posteriormente, houve a majoração dos honorários advocatícios em 5% em desfavor de BMC, conforme decisão de ID 182706589 (fls. 18). Desta forma, os percentuais já se encontravam fixados e foram considerados no laudo apresentado pelo expert. Acrescenta-se, ainda, que o laudo contou com a concordância do embargante Assim, devem ser rejeitados os embargos quanto a este tópico. Quanto a litigância de má-fé. Neste tópico os embargos merecem acolhimento, visto que o pedido do executado não foi apreciado. O embargante sustenta que a apresentação de contratos mais antigos pelos exequentes se deu na tentativa de induzir o Juízo e o perito a acolher parâmetros maiores na apreciação da liquidação. Em que pese os argumentos deduzidos, não vislumbro nesta oportunidade a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo que se depreende das manifestações dos exequentes durante o curso da liquidação, estes entendem que devem ser aplicados os contratos mais antigos, o que inclusive é matéria posta na apelação interposta. Assim, deixo de condenar os embargantes em litigância de má-fé. Forte nessas razões, acolho em parte os presentes embargos apenas para afastar a condenação dos embargantes em litigância de má-fé. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” ID 228560780 "ID 228046812 – Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA em face da sentença de ID 223619803. Alega a ocorrência de erro material, visto que houve a inversão dos ônus sucumbenciais. DECIDO. A sentença de ID 226681220 apreciou os embargos de declaração de ID 225193073, opostos pela parte BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA em face da sentença de ID 223619803, contudo, apresentou erro material. O embargante alega, dentre outros tópicos já apreciados, a ocorrência de erro material no tocante à alocação dos ônus sucumbenciais. De fato, melhor analisando os autos se observa que o acórdão de ID 182706526 fixou o percentual em 10% sobre o valor da condenação que vier a ser calculado em liquidação de sentença, na proporção de 67% para os autores e 33% para o requerido, ou seja, ambas porcentagens para pagamento das respectivas partes. Entretanto, o dispositivo da sentença de ID 223619803 inverteu a obrigação de pagamento. Acrescentou, ainda, os 5% dos honorários advocatícios fixados em desfavor de BMC (ID 182706589) no montante a ser recebido pelo patrono do requerido, o que se monstra incorreto, devendo tal porcentagem ser realocada devidamente sobre o valor a ser pago pelo embargante/requerido. Ante o exposto, diante da existência de erro material, ACOLHO os presentes embargos para que o dispositivo da sentença de ID 223619803 passe a vigorar nos seguintes termos: Onde se lê: “(...) Ante o exposto, homologo o laudo de ID 212423397 e o laudo complementar de ID 218729934 para JULGAR LÍQUIDA a condenação em desfavor do requerido no valor de R$ 6.470.105,64 (Seis milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a título de comissão, de R$ 455.171,93 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e noventa e três centavos), referente a honorários de sucumbência para o patrono da parte Autora e R$ 213.513,49 (Duzentos e treze mil, quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos) para o patrono da parte Ré, corrigidos até 25/09/2024. (...)” Leia-se: “(...) Ante o exposto, homologo o laudo de ID 212423397 e o laudo complementar de ID 218729934 para JULGAR LÍQUIDA a condenação em desfavor do requerido no valor de R$ 6.470.105,64 (Seis milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a título de comissão; de R$ 433.497,08 (Quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e oito centavos), referente a honorários de sucumbência a serem pagos pela parte Autora; e R$ 224.189,16 (Duzentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) referente a honorários de sucumbência a serem pagos pela parte Requerida, corrigidos até 25/09/2024. (...)” No mais, mantenho a sentença guerreada em seus termos, acrescida do julgamento dos embargos de ID 226681220. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se, inclusive a autora para retificar ou ratificar a apelação de ID 224743092." Inconformados, os demandantes recorrem. Na fase de liquidação, os agravantes insurgem-se contra a sentença que homologou laudo pericial com base em percentual de 11% de comissão, ao passo que o título judicial determinara a adoção do percentual de 17,5%, previsto em contrato de 2008. Alegam também erro na fixação dos honorários advocatícios, os quais deveriam somar 8,3%, conforme decisões anteriores do TJDFT (3,3%) e STJ (5%). Nas razões recursais, os agravantes destacam que “A sentença ora recorrida homologou o laudo pericial com base nos cálculos de 11% (onze por cento) e desrespeitou a decisão do STJ, daí porque os AGRAVANTES inconformados com o percentual de comissões utilizado e com a metodologia de cálculo dos honorários de sucumbência interpõem o presente recurso.” Acrescentam ainda que “A sentença não levou em conta a soma dos percentuais na condenação dos honorários que deveria ser de 8.3% (oito vírgula três por cento), sobre o valor da condenação atualizado. Ao contrário, fez incidir os 5% (cinco por cento) sobre o 3,3% (três vírgula três por cento), violando o acórdão do STJ, daí porque merece reforma.” O fundamento jurídico utilizado pelos recorrentes é a violação ao § 4o do art. 509 do CPC, segundo o qual não é lícito rediscutir a matéria já decidida na fase de conhecimento, bem como o art. 85, §11, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios em grau recursal. Ao final, requerem o provimento do recurso, para que: (i) seja observada a aplicação do percentual de 17,5% sobre as comissões devidas; (ii) fixação dos honorários sucumbenciais em 8,3% sobre o valor da condenação; (iii) a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação, diante da conduta processual que teria provocado desnecessária produção de prova pericial. Dispensado o preparo, pois partes beneficiárias da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator